Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-22.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSERTO DE TELHADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. ART 373, II, CPC. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, condenando o Recorrente a restituir o valor de R$ 5.894,60 (cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos).
2. Na origem, a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de rescisão contratual argumentando, em suma, que contratou os serviços do Recorrente para solucionar problema de vazamento no telhado de imóvel de sua propriedade, que este recomendou a troca de telhas e aplicação de manta líquida, que o problema não foi resolvido com a execução do serviço, que, apesar de o Recorrente ter tentado diversas vezes solucionar o problema, o vazamento persiste.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado, em razão de o Recorrente estar representado pela Defensoria Pública. Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 60723995).
4. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que não cometeu ato ilícito nem houve culpa de sua parte, pois a Recorrida, mesmo orientada de que seria uma solução paliativa, optou pela execução do serviço mais barato. Aduz que a eficiência do serviço prestado foi confirmada pela prova testemunhal e que a devolução dos valores representa enriquecimento ilícito por parte da Recorrida. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido autoral ou que a condenação incida apenas sobre o valor da mão de obra, R$ 400,00.
5. Em contrarrazões, a Recorrida alega que o Recorrente deveria tê-la alertado sobre a ineficiência do serviço que seria prestado. Defende que o ressarcimento é devido e não representa enriquecimento ilícito, pois, além de precisar trocar todo o telhado para resolver o problema de vazamento, o forro de gesso caiu e o morador do imóvel se acidentou por causa do piso molhado. Requer a manutenção da sentença.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da procedência do pedido de ressarcimento.
7. Não obstante as argumentações apresentadas pelo Recorrente, as provas coligidas nos autos comprovam a falha no serviço prestado e apontam a existência de culpa pela ineficiência das medidas indicadas e executadas por ele, cabendo registrar que não representa enriquecimento ilícito o ressarcimento por prejuízos de fato experimentados pela Recorrida e que não se afigura razoável a dedução do montante equivalente aos materiais utilizados, considerando que se mostraram inadequados para atingir a finalidade do contrato verbal celebrado entre as partes, que era a solução para o problema de vazamento existente no telhado do imóvel da Recorrida.
8. Ademais, recaindo sobre o Recorrente o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pela Recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não tendo ele apresentado qualquer prova que contrapusesse àquelas produzidas pela Recorrida, inexistem razões para o acolhimento do pedido de reforma ou do pleito alternativo.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.